Tribunal: TJSP
Processo: 0005915-78.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Execução Penal – Indulto/Comutação de Penas – Conduta praticada em concurso com crime descrito no art. 1o do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 por agente reincidente – Ausência do requisito objetivo – Necessidade de cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo – Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do referido decreto – Entendimento
Na hipótese de haver concurso

Ementa:
Execução Penal – Indulto/Comutação de Penas – Conduta praticada em concurso com crime descrito no art. 1o do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 por agente reincidente – Ausência do requisito objetivo – Necessidade de cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo – Inteligência do art. 7o, parágrafo único, do referido decreto – Entendimento
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não será declarado o indulto, ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.